Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0725741-58.2025.8.07.0000 PACIENTE: KALLEB ALVES FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de KALLEB ALVES FERREIRA DA SILVA, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Nas razões, a impetrante, de início, afirma que a prisão em flagrante foi ilegal, pois não havia “fundada suspeita”, conforme exige o art. 244 do CPP, para a busca pessoal. Explica que a abordagem policial ocorreu após o paciente ter entrado rapidamente em um carro de aplicativo, assim que avistou a viatura. Durante a revista, os policiais encontraram Rohypnol, R$ 51,00 (cinquenta e um reais) e um celular. Argumenta que a simples reação do paciente ao ver a viatura não configura justificativa legal e que a jurisprudência do STJ e STF reforça que percepções subjetivas, como nervosismo ou presença em local de tráfico, não são suficientes para legitimar a revista. Afirma que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva e que a jurisprudência do TJDFT tem substituído a prisão por medidas cautelares em casos semelhantes. No mais, alega que (i) a quantidade de droga apreendida é pequena; (ii) não havia petrechos típicos do tráfico; (iii) o paciente é primário, com bons antecedentes e sem vínculos com organizações criminosas; (iv) não houve flagrante de venda nem denúncia anônima; e (iv) mesmo que se admita a tipificação penal, o paciente faria jus ao redutor do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência consolidada, de modo que desnecessária a prisão preventiva. Registra, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, que tem residência fixa e encontra-se acometido de patologia oncológica grave, realizando tratamento no Hospital de Base Assim, a Defesa requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que a prisão preventiva seja revogada, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, revogando-se a prisão em definitivo ou, subsidiariamente, substituindo-a por medidas cautelares alternativas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não expressamente prevista em lei, é admitida por construção jurisprudencial, com o propósito de fazer cessar, de forma imediata, constrangimento ilegal que se revele de maneira inequívoca já na própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e desde que demonstradas a urgência, a necessidade e a relevância da medida. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente está bem fundamentada, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a liberação pretendida. De fato, em consulta ao processo n. 0732917-85.2025.8.07.0001, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (id 240695396), que não vislumbrou qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do paciente. Confira-se trecho da decisão, sem destaques no original: (...) Rechaço o pedido de relaxamento de prisão, pois conforme relatos dos policiais, o autuado, ao visualizar a viatura que ali fazia patrulhamento, entrou rapidamente em um carro de motorista de aplicativo, que não estava destinado ao seu uso, em atitude suspeita e em local de grande incidência de tráfico de drogas, o que fundamentou a abordagem policial. região, a equipe decidiu abordar o veículo. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. O custodiado tem vivido de atos de traficância. Tem passagem por tráfico há menos de um mês e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir em fato de mesma natureza, equiparada a crime hediondo. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Como se vê, o decreto prisional registrou os fatos que desencadearam a prisão do paciente, de modo a fundamentar a abordagem policial. Neste exame superficial, não é possível verificar eventual ilegalidade na atuação policial e na prisão em flagrante do paciente, porque, do que se pode concluir, a polícia atuou na repressão à prática do crime, em local conhecido por ponto de tráfico de drogas. No mais, nesta sede de exame superficial, verifica-se também a presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, diante da comprovada materialidade do crime e dos indícios de autoria, tendo em vista a apreensão de 111 (cento e onze) comprimidos de Rohypnol (laudo de id 240483071 dos autos principais) na posse do paciente. Além disso, ficou demonstrado o estado de perigo gerado pela liberdade do paciente, que tem recente passagem pelo Núcleo de Audiência de Custódia, preso em flagrante pela suposta prática do mesmo crime, tendo lhe sido concedida, há menos de um mês, a liberdade provisória. De fato, o paciente foi recentemente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, porque, em 30/05/2025, foi flagrado, nas proximidades de um colégio, trazendo consigo e vendendo cocaína, droga com alto poder deletério, conforme consta no processo n. 0728387-38.2025.8.07.0001. Assim sendo, os elementos colhidos nos autos apontam a gravidade concreta da conduta do paciente, indicam seu envolvimento com o crime e o risco de reiteração delitiva, tudo a justificar, neste momento, a sua prisão preventiva. No mais, apesar da alegada primariedade do paciente, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a sua liberdade, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, exatamente como no presente caso. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que, aparentemente, estão presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva do paciente. Na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Quanto ao tratamento médico do paciente, o laudo de id 73343579 destes autos está datado de 23/08/2023, e nele consta que o paciente foi internado em 10/06/2022 e liberado em 13/09/2022, não havendo informações recentes sobre a conduta terapêutica. De todo modo, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, na própria decisão, determinou o encaminhamento do paciente à Unidade Básica de Saúde, para avaliação de seu estado de saúde, razão pela qual, neste momento, não há elementos que indiquem eventual urgência na prestação de atendimento médico. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator